Tribunal: TCU
Processo: 031.933/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10284/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.933/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Piano Rocha (XXX.184.889-XX); Cirlene de Almeida Bianna (XXX.442.617-XX); Dilson Freitas Pinho (XXX.668.067-XX); Helio Luciano dos Santos (XXX.231.607-XX); Helio das Gracas Viana (XXX.971.077-XX); Ivo Area Leao Barbosa de Araujo (XXX.710.407-XX); Joanir Carlos de Egidio (XXX.042.817-XX); Luiz Fernando Santarem Pinheiro (XXX.040.427-XX); Marcio Gabetto Goulart (XXX.986.747-XX); Rosimar Bezerra de Alcantara (XXX.821.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.